Tribunal: TJDFT
Processo: 0001127-96.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0001127-96.2017.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELO ARAUJO OLIVEIRA, CLAYTON LIMA NERES, MANOEL RIBEIRO DE SOUZA APELADO: NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, CICERO DA SILVA PEREIRA, GECIVAN DO NASCIMENTO LOPES, RAIMUNDO NONATO SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Os recorrentes postularam a concessão da gratuidade judiciária na interposição do apelo. Diante da inexistência de comprovação da miserabilidade jurídica, oportunizou-se aos apelantes a possibilidade de demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais (ID 12730976), nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em petição (ID 12870194), os recorrentes somente apresentaram declarações afirmando não possuírem imóvel, automóvel, dinheiro em conta bancária, que não declaram imposto de renda e trabalham informalmente, auferindo renda aproximada de um salário mínimo (ID 12870457). Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. No caso, embora instados a apresentar prova de sua precariedade econômica, deixaram de exibir documentos que indicassem a necessidade da concessão do citado benefício. Ressalte-se que a presença de diversos apelantes, todos qualificados no contrato que ensejou a presente lide como empresários, é indicativo da possibilidade de assumirem as despesas processuais. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a outorga da vindicada vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Com essas razões e à luz da autoridade do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade judiciária e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador